Tribunal: TJES
Processo: 0002584-91.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002584-91.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN COELHO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002584-91.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN COELHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 3
3, CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.

1.
PRELIMINAR
NULIDADE ABSOLUTA
DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
ENTRADA PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO.

PRELIMINAR
REJEITADA.
2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO P
OR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
3
.
APLICAÇÃO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33,
§4º, DA
LEI 11.343/06)
.
NÃO CABIMENTO.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
.

4.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO PREJUDICADO.

5.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
N
ATUREZA E QUANTIDADE
DAS DROGAS APREENDIDAS
.

6
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO
. 1.
PRELIMINAR
NULIDADE ABSOLUTA
DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
1.
Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão já que precedida de autorização da companheira do acusado.
In casu
, a companheira do apelante autorizou o ingresso dos policiais militares na residência, mediante Declaração de Consentimento, sendo esta autorização também posteriormente confirmada nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela apreensão.
2.

MÉRITO
.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3.
Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ante a verificação de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, principalmente considerando a apreensão de grande quantidade de drogas (1.030 pedras de crack), somada à apreensão de uma submetralhadora. Ademais, o acusado já respondeu a processos por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, além de ter sido declarado em juízo pelos Policiais Militares que o acusado

possui a função de gerente do tráfico naquela região, bem como possui ligação com a facção criminosa “Trem-bala”.
4.
Uma vez já reconhecido em sentença, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
5.
Inviável

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.
6.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002584-91.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN COELHO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência de
RENAN
e, consequentemente, da apreensão, tendo em vista a inexistência de razões prévias a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante, tampouco autorização ou consentimento para tanto.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DIVERSAS ARMAS E GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime. 5. No caso dos autos, verifica-se que foi constatada, através da abordagem em momento anterior e apreensão de munições dentro de veículo conduzido pelo filho do réu, a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no interior do domicílio do agente que permite a entrada dos policiais, tampouco em invasão de domicílio. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Na hipótese, consta que:

“
[...
]
Durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam diversas denúncias relatando que o denunciado estaria traficando drogas na Rua Antúrio, bairro São Marcos. Diante das informações, a equipe se dirigiu ao local indicado na denúncia, onde encontraram a esposa do Denunciado, Sra. Caroline, que autorizou expressamente a entrada dos policiais no imóvel Após buscas, foi encontrado no quarto de RENAN (que se encontrava no local) a quantia de R$1.990,00 (mil novecentos e noventa reais), proveniente da comercialização de entorpecentes, uma bolsa de viagem contendo grande quantidade de pedras de “crack” (1.030 pedras), bem como uma sacola contendo uma submetralhadora, calibre .380, municiada com 18 (dezoito) munições intactas do mesmo calibre e mais um carregador sobressalente com mais 18 (dezoito) munições
.

Conforme extraio do apartado, a companheira do apelante autorizou o ingresso dos policiais militares na residência, mediante Declaração de Consentimento à fl. 46 dos autos originários, sendo esta autorização também posteriormente confirmada nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela apreensão.

Portanto, mediante análise concatenada dos eventos, entendo que a apreensão realizada pela polícia na residência do acusado atendeu aos ditames legais e constitucionais, mostrando-se regular a instrução criminal que se embasou nesta prova, uma vez que a autorização no domicílio precedeu de autorização da companheira do acusado.

Não somente, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RENAN COELHO DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de agosto de 2021, o denunciado mantinha em sua residência 1.030 (mil e trinta) pedras de crack. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado possuía, 01 (uma) arma de fogo, espécie submetralhadora, calibre 380, de funcionamento automático, 36 (trinta e seis) munições, calibre 380 e 02 (dois) carregadores de submetralhadora, calibre 380, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, foi encontrado no quarto de RENAN a quantia de R$1.990,00 (mil novecentos e noventa reais), proveniente da comercialização de entorpecentes

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da violação de domicílio. No mérito, suscita a absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei Antidrogas.

Pois bem.

A
materialidade e a autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Auto de Constatação Provisória de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo Pericial de Arma e Material, Laudo de Exame Químico, bem como pela prova oral produzida no curso da persecução criminal.

Em depoimento prestado em juízo, narrou o apelante que o cômodo onde foram encontrados os entorpecentes destinava-se a aluguel para terceiros, não sendo as drogas encontradas de sua propriedade, e sim pertencentes ao inquilino do seu padrasto.

Por outro lado, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares relataram de forma harmônica e precisa a dinâmica do flagrante, deixando claro que o local não apresentava características condizentes a de moradia, merecendo relevo o fato da companheira do acusado estar em posse das chaves do referido cômodo no momento da busca domiciliar.

O Policial Militar Izaque Flores Braga narrou ainda em juízo que:

“
[...]
se recorda do fato; que chegaram denúncias da prática de tráfico de drogas no bairro São Marcos, sendo as denúncias direcionadas sempre a pessoa específica, no caso, o nacional Renan como o atuante, e impostas ess
a
s informações, a força tática intensificou o patrulhamento naquela localidade, tendo em vista já o conhecerem, e saberem de seu envolvimento, inclusive de já ter sido detido, quando menor, por atos infracionais; que prosseguiram até a residência do acusado após tomarem conhecimento do crime; que fizeram contato com a senhora Caroline; que a informaram acerca da denúncia; que ela permitiu a entrada dos policiais para que verificassem a residência;
que houve a formalização da autorização da moradora por meio de documento; que após adentrarem o recinto, os policiais sentiram um odor muito forte de substância conhecida como crack; que encontraram quantidade significativa de dinheiro no local; que perguntaram ao Renan acerca da procedência desses valores; que o acusado não sabia informar; que os policiais notaram que existia um cômodo
anexo à casa; que indagaram Renan sobre o cômodo, sendo informado que a sua casa não tinha acesso; que, após encontraram uma chave em uma estante, tiveram o consentimento de Caroline para abrir a porta do cômodo; que durante as buscas naquele cômodo, encontraram grande quantidade de crack, além de uma submetralhadora, municiada e carregada; que informaram ao Renan que estariam realizando a sua condução e sua detenção; que as denúncias feitas, em sua maioria, mencionavam o nome do nacional Renan; que o acusado possuía a função de gerente daquela região; que Renan possui ligação com a facção criminosa “Trem-bala”, atuante na região do bairro São Marcos; que a submetralhadora estava no mesmo quarto onde se encontravam as substâncias entorpecentes, em uma sacola em separado
(...)”

No mesmo sentido, narrou em juízo o Policial Militar Henrique Garcia Correia:

“
(...) que se recorda do fato; que os policiais receberam denúncias de populares da ocorrência de tráfico de drogas; que entraram em contato com a moradora da casa, a qual não se recordava do nome; que ela disse não ter conhecimento da denúncia, franqueando a entrada dos policiais a sua casa; que, com a autorização da entrada, fizeram buscas na residência, se deparando com um cômodo que estava trancado, do qual saía um forte odor de entorpecente; que a chave do cômodo estava próxima; que a proprietária autorizou a entrada ao cômodo; que no interior encontraram uma grande quantidade de crack e uma submetralhadora, 02 carregadores e algumas munições; que afirmou que Renan estava na casa no momento das buscas; que não se recordava se Renan assumiu a propriedade dos entorpecentes e da arma; que o cômodo era anexo à casa do acusado, e a chave para abrir esse quarto se encontrava na residência de Renan; que as denúncias davam conta de que era o próprio Renan o autor dos crimes; que além dos entorpecentes e da submetralhadora calibre 380, havia também uma quantidade de dinheiro, vindo todos esses materiais a serem entregues ao Delegado de plantão no ato da confecção do B.U; que não teria como afirmar que o acusado era gerente da facção criminosa; que o acusado possui outras passagens pela polícia, sem saber ao certo sobre o que se tratam, acreditando que possuem relação com os crimes de roubo e tráfico de drogas (...).”

Como se vê, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes por parte do acusado, de modo que, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

As firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares, corroboradas com os demais elementos probatórios colacionados aos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Somado a isso, como bem apontou a douta Procuradoria de Justiça, a respeito do fundamento utilizado pela defesa de que as drogas estariam em outra residência, não sendo de propriedade do acusado,
“deve
essa hipótese ser descartada, pois como se infere dos depoimentos prestadas pelas testemunhas de acusação, a chave capaz de destrancar o cômodo onde estavam acondicionadas as drogas e a arma de fogo se encontrava em um armário localizado na residência do réu, o que faz por concluir que o apelante estava ciente de que os entorpecentes e a arma lá se encontravam, e que, se não era proprietário dos materiais apreendidos, de certo os guardava em depósito, circunstância que também configura o crime de tráfico de drogas, visto se tratar de crime de tipo misto-alternativo”.

Seguindo no feito, requer o apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas. Todavia, entendo que, de igual modo, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, o acusado já respondeu a processos por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Não somente, noto que os Policiais Militares narraram em juízo que o acusado

possui a função de gerente do tráfico naquela região, bem como possui ligação com a facção criminosa “Trem-bala”.

Por fim, não é demais mencionar que, além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, 1.030 (mil e trinta) pedras de crack, foi encontrada em uma sacola com as drogas uma sacola com uma submetralhadora, calibre . 380, municiada com 18 (dezoito) munições intactas, e mais um carregador sobressalente.

Isto posto, não me parece possível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, já que as provas colacionadas ao apartado indicam que o réu se dedica à atividade criminosa. Outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06 E IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER TRÁFICO PRIVILEGIADO CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO IMPOSSIBILIDADE DETRAÇÃO PENAL JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Não subsistem os fundamentos lançados para considerar desfavoravelmente as circunstâncias relativas a culpabilidade e circunstâncias do delito, motivo pelo qual entendo pela necessidade de reforma da sentença para afastá-las na consideração da pena-base. 4.
No que se refere a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06 (fração de 1/6 a 2/3), compartilho do mesmo entendimento do Magistrado a quo, posto que o acusado já respondeu a 2 (dois) processos de apuração de ato infracional, sob imputação de ato análogo ao crime de roubo majorado, bem como há relato nos autos, prestado pelo Militar inquirido em juízo, de que o réu atuava como gerente do tráfico. Além disso, rememoro que, no mesmo contexto, foi apreendida a arma de fogo do tipo metralhadora, evidenciando que o réu utilizava o artefato e as munições para assegurar o sucesso da traficância. Isso posto, não se torna possível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que a instrução criminal revela que o apelante se dedicava à atividade criminosa.
5. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40 inciso IV, da Lei 11.343/2006 (uso de arma de fogo), considerando a apreensão, junto com a droga, de uma metralhadora automática, a qual, reprisa-se, o réu confessou ser de sua propriedade. [...] 10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 006210010499, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Adiante, entendo que o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa encontra-se prejudicado, já que fora devidamente reconhecida na sentença condenatória.

Por fim, entendo não merecer acolhimento o pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Agiu com acerto o douto magistrado ao exasperar a pena-base do acusado em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a apreensão de 1.030 (mil e trinta) pedras de
crack.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.